Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM APOSENTADORIA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. ASSINATURAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PU, CDC). DANO MORAL. CONFIGURADO. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito sem análise de mérito, sob fundamento de necessidade de realização de perícia grafotécnica nas assinaturas da parte autora, constantes da documentação utilizada pela requerida para validar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através da documentação de ID 74028552.
3. Não foram apresentadas contrarrazões. É certo que as partes devem comunicar ao juízo mudanças de endereço no curso do processo. Não o fazendo, reputam-se eficazes as intimações enviadas ao endereço anteriormente indicado, na ausência de comunicação (art. 19, § 2o, Lei 9.099/95). Conforme ID 74028548, a antiga patrona da requerida a comunicou de sua renúncia ao mandato que lhe fora outorgado. Desse modo, a requerida teve plena ciência não só da necessidade de atualizar nos autos seu endereço, bem como de regularizar sua representação processual.
4. Com relação ao fundamento para extinção do feito na origem, a realização de perícia grafotécnica mostra-se dispensável, uma vez que as assinaturas do autor constantes dos documentos que instruíram a inicial são visivelmente diferentes das assinaturas apostas nos documentos inseridos pela instituição financeira (ID 74028515 e ID 74028534, pág. 2). Assim, desnecessária a realização de perícia, porquanto evidenciada grosseira falsificação da assinatura do autor. Nesse sentido: Acórdão 1761774, 0716496-10.2022.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.
5. No entanto, mesmo verificada divergência entre o que fora pedido e o que fora decidido na origem, não se faz necessária a remessa dos autos ao primeiro grau para prolação de nova sentença, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC.
6. Na inicial, narra a parte autora a parte autora ser beneficiária do INSS, possuindo aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária. Sustenta que em 29/05/2024, ao tirar um extrato de seu benefício, percebeu ter sido vítima de descontos referentes à contribuição de Associação, os quais foram realizados de forma unilateral pela requerida, sem qualquer autorização expressa sua ou comunicação prévia. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica tida com a requerida, o ressarcimento em dobro dos valores descontados (R$ 1.076,30), além de danos morais no importe de R$ 10.000,00.
7. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente a parte demandada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Embora devidamente citada (ID 74028532), a requerida não compareceu à audiência de conciliação, conforme Ata de ID 74028546. Assim, fica decretada sua revelia.
8. Quanto ao mérito, o autor nega a contratação junto à requerida e impugna a autenticidade da suposta assinatura eletrônica. Os extratos previdenciários (ID 74028519), comprovam, de forma objetiva, a ocorrência dos descontos com a rubrica identificada (“CONTRIB. ABCB”), e o protocolo no INSS para exclusão da mensalidade reforça a reação imediata do segurado (ID 74028517).
9. Sob o prisma da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbe ao fornecedor (ou entidade responsável pela cobrança) demonstrar de forma robusta a anuência/autorização do associado (art. 115, V, da Lei 8.213/91).
10. Embora a requerida junte “ficha de filiação com assinatura” (ID 74028534), a autenticidade e a correspondência direta com o segurado são controvertidas. Ademais, a requerida não compareceu à audiência para esclarecimentos e não demonstrou rastros técnicos idôneos (cadeia de custódia digital, ICP-Brasil ou prova técnica independente) de modo a superar a impugnação específica apresentada na réplica. Outrossim, a mera alegação de “cancelamento voluntário” após a citação não resolve a responsabilidade pretérita pelos descontos efetivados.
11. A controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre associados e associação é conhecida. Sem embargo das alegações da requerida, aplica-se o microssistema consumerista quando se identifica atividade fornecida no mercado com captação de clientes e cobrança de serviços/benefícios, notadamente quando há assimetria informacional e descontos automáticos em benefícios. O ônus probatório sobre a regularidade da contratação é da demandada e, quando não comprovado o consentimento do associado, persiste a incidência do CDC, com responsabilidade objetiva e dever de reparar.
12. Nos extratos previdenciários acostados no ID 74028519, é possível verificar que os descontos perduraram por 16 meses (02/2023 a 05/2024), em valores próximos a R$ 33 e R$ 35 por mês, totalizando a quantia de R$ 538,15.
13. A devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) exige, em regra, cobrança indevida e ausência de engano justificável. Diante da inexistência de prova de autorização válida e da prática reiterada de descontos sobre verba alimentar, não se verifica engano justificável. Assim, a restituição em dobro é devida sobre os valores efetivamente descontados, tal como postulado na inicial.
14. Quanto aos danos imateriais, a prática de descontos não autorizados em benefício previdenciário caracteriza dano extrapatrimonial, violando a segurança financeira e a dignidade do beneficiário, atingindo sua tranquilidade e bem-estar. A proteção do salário é garantia de preservação à dignidade da pessoa pela subsistência. Assim, o desconto indevido no contracheque da pessoa idosa e aposentada que recebe mensalmente 01 (um) salário-mínimo compromete o mínimo existencial e a subsistência de quem está em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido: Acórdão 2005886, 0718104-63.2024.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025 e Acórdão 2000337, 0769621-86.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
15. No caso concreto, os descontos perduraram por 16 meses (02/2023 a 05/2024), afetando benefício de caráter alimentar, com resistência administrativa e inércia da requerida em solucionar a questão.
16. Portanto, o direito à indenização pelo dano moral suportado é legítimo. Analisando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional a caso em questão.
17. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para resolver o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: (a) Declarar a inexistência de relação jurídica de filiação/associação entre o autor e a requerida, relativamente ao período dos descontos impugnados, tornando inexigíveis cobranças futuras; (b) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados na rubrica “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, totalizando R$ 1.076,30 (dobro de R$ 538,15), acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com correção pela taxa SELIC; (c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.
18. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.